Tribunal: TJBA
Processo: 8027672-02.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027672-02.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDRE ANDERSON DIAS MACHADO e outros (9) Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): EMENTA Embargos de declaração. Mandado de segurança. Auxílio-transporte. Policial militar. Omissão relevante. Ressalva de compensação de valores pagos administrativamente. Vedação ao enriquecimento sem causa. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente mandado de segurança para determinar pagamento de auxílio-transporte a policiais militares, aplicando tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, sem ressalva expressa sobre compensação de valores eventualmente já pagos administrativamente. O acórdão embargado não fez manifestação expressa sobre a necessidade de compensação de eventuais valores já pagos administrativamente aos impetrantes a título de auxílio-transporte, caracterizando omissão relevante. A ordem jurídica repudia o enriquecimento sem causa, conforme princípios gerais de direito e art. 884 do Código Civil, sendo imperioso prevenir duplo pagamento pelos mesmos períodos e valores. O art. 493 do CPC determina ao juiz tomar em consideração fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que possa influir no julgamento do mérito, incluindo pagamentos administrativos já realizados. A ausência de ressalva expressa poderia ensejar enriquecimento ilícito dos beneficiários às custas do Erário Público, contrariando os princípios da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa. Embargos de declaração acolhidos para esclarecer que, na implementação da condenação, deverão ser compensados eventuais valores já pagos administrativamente aos impetrantes a título de auxílio-transporte, a serem apurados na fase de liquidação/cumprimento de sentença.